Tribunal: TJES
Processo: 5000117-05.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Usufruto
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-05.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRCEU DE ALMEIDA PIRES

APELADO: DIRCELENA RODRIGUES ALMEIDA MIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado nos autos da ação de reintegração de posse. O autor, usufrutuário do imóvel, alega ter sido afastado da posse do bem pela ré, nua-proprietária, por meio de ações judiciais, e pede a reintegração de posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante, usufrutuário, comprovou o exercício da posse e a ocorrência de esbulho por parte da ré, nua-proprietária; e (ii) verificar se os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente atendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse decorrente do usufruto confere ao usufrutuário o direito de uso e gozo do bem, mas é imprescindível a comprovação do exercício de posse anterior e do esbulho para fins de reintegração, conforme os artigos 1.196 e 561 do Código de Processo Civil.

A prova documental dos autos confirma que o autor possui usufruto vitalício sobre o imóvel, mas não demonstra posse efetiva e independente, uma vez que o autor admite receber quantias semanais e valores de aluguel de terceiros, o que caracteriza uma possível relação de locação e afasta a configuração de esbulho.

Testemunhas e documentos juntados indicam a inexistência de atos de violência ou clandestinidade que caracterizem esbulho praticado pela ré, o que inviabiliza o pleito de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para que o usufrutuário obtenha a reintegração de posse, é indispensável a comprovação de posse anterior e esbulho, não bastando a titularidade do usufruto.

O recebimento de valores semanais e de aluguéis referentes ao imóvel objeto do usufruto configura indício de locação e afasta a caracterização de esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.394; CPC/2015, art. 561, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000205326168001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 12ª Câmara Cível, j. 29.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
r
e
curso de apelação cível interposto

por

DIRCEU ALMEIDA PIRES

contra a
r.

sentença de ID
8920149
,
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara
de
Mimoso do Sul
, que, nos autos
d
a
ação de reintegração de posse
ajuizada

em face de

DIRCELENA RODRIGUES ALMEIDA MIRA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais acostadas ao ID 8920152, a parte apelante sustenta, basicamente, que: (i) “a Ré é sua filha, e na condição de NUA PROPRIETÁRIA do bem em questão, vem adotando, desde o ano de 2017, medidas para lhe afastar da posse do bem, obtendo êxito em meado do ano de 2022, com o ardil de postular medidas protetivas com o objetivo único de impedir a presença do apelante no local”; (ii) é absolutamente pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que no USUFRUTO, embora uma pessoa seja proprietária do imóvel, é a outra (USUFRUTUÁRIA) que tem direito à posse, à administração e também aos frutos desse bem, de modo que enquanto perdurar o USUFRUTO o NU-PROPRIETÁRIO não pode embaraçar a posse do USUFRUTUÁRIO; (iii) ao rejeitar o pedido de reintegração de posse contido na exordial a respeitável Sentença ora atacada negou vigência ao antes citado artigo 1.394 do Código Civil Brasileiro; (iv) foi o apelante quem construiu e colocou em funcionamento o denominado Auto Posto São José estabelecido no bem onerado com usufruto; (v) a Ré, ora Apelada, sequer mencionou, muito menos comprovou que tenha investido R$ 1,00 (um real) tanto na aquisição do prédio como na montagem do Auto Posto São José; (vi) o nome da Ré, ora Apelada, no Contrato Social, constou apenas para sua proteção de ordem patrimonial, uma vez que, sendo filha do primeiro casamento do Autor, a eventual falta deste último, não redundaria nenhum prejuízo na exploração da atividade comercial para a mesma e, por fim, que (vii) a partir do ano de 2017, a Ré depois de ser introduzida/acolhida pelo pai no Auto Posto São José, passou a se associar a terceiras pessoas estranhas aos negócios das partes, geralmente seus namorados/maridos, dando início ao ardil de afastar definitivamente o USUFRUTUÁRIO da administração do Posto de gasolina.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo “para reintegrar em definitivo o Apelante na posse do imóvel em questão”.

C
ontrarrazões
no ID 8920158 pelo desprovimento do recurso
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação de reintegração de posse na qual visa a parte autora ser reintegrado na posse do imóvel situado nas confluências das ruas Gervásio Monteiro, Antão Ferreira, Maria Josefina de Resende e Praça Darcy Francisco Pires, na cidade de Mimoso do Sul/ ES, onde está estabelecido o Auto Posto São José, haja vista o alegado esbulho praticado por sua filha, ora requerida/apelada.

Como é cediço, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”. Logo, caberia à parte apelante a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.
Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho. Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse
. (TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

No caso dos autos, em que pese a irresignação recursal, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse ou o esbulho sofrido.

Efetivamente, encontra-se comprovado nos autos a reserva do usufruto vitalício ao autor/apelante do prédio e respectivo terreno (ID 8920086), sendo certo ainda que o imóvel inicialmente pertencia à ex-esposa do autor, Sra. Ely Moreira Xavier e à ré, sendo doada a parte da Sra. Ely à ré/apelada em 2016 na ocasião do acordo de divórcio entabulado entre a Sra. Ely e o autor/apelante.

A alegada posse do recorrente, todavia, não restou demonstrada no processo, fundando as alegações da parte autora essencialmente em ter iniciado e arcado com os custos do Posto de Gasolina objeto dos autos.

Ato contínuo, consoante disposto na r. sentença recorrida, não se vislumbra qualquer ato de violência e/ou clandestinidade, notadamente tendo em vista que afirma o ora apelante na inicial que recebe, semanalmente a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), entregue através de prepostos do Posto de Gasolina, além das testemunhas consignarem, ainda, que o recorrente percebe aluguel de uma borracharia terceirizada que há no local, corroborando, pois, a inexistência de esbulho e evidenciando a caracterização de uma possível locação.

Nesse contexto, não restando demonstrada nos autos a posse anterior do apelante ou o esbulho supostamente praticado pela parte ré, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pleito.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

Diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.